Tribunal: TCU
Processo: 003.425/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 2198/2024-Plenário (TC 037.028/2023-5) - Auditoria na Tempestividade do BPC

Inteiro teor:
Acórdão 2494/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar não cumpridas as determinações do item 9.3 e dos subitens 9.2.2 e 9.2.3; parcialmente cumpridas as determinações do item 9.1 e dos subitens 9.2.1 e 9.2.4 do Acórdão 2198/2024-TCU-Plenário ; considerar em implementação a recomendação do subitem 9.4.1; e não implementada a recomendação do subitem 9.4.2 e dos itens 9.5 e 9.6 do Acórdão 2198/2024-TCU-Plenário ; autorizar a AudBenefícios a continuar o monitoramento dos itens/subitens 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3, 9.4.1., 9.4.2, 9.5 e 9.6 do Acórdão 2198/2024-TCU-Plenário por meio da modalidade RMON - "Relatório de Monitoramento"; dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, da Família e Combate à Fome (MDS), ao Ministério da Previdência Social (MPS) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); e apensar os autos ao processo originário TC Processo 037.028/2023-5 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.425/2025-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Previdência Social; Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.